Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-97.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003055-97.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO, RODRIGO VENEROSO DAUR, CHARLES DA CRUZ CARVALHO

APELADO: SELMA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RONEY SERGIO OLIVEIRA CARVALHO, DENISE TEIXEIRA SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. IRREGULARIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) a existência de fraude na assinatura da consumidora; (iii) a responsabilidade civil do banco; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

4. As divergências substanciais entre as assinaturas constantes do contrato e do documento de identidade da autora afastam a alegação de mera variação caligráfica, configurando fraude.

5. O contrato foi supostamente firmado em Belo Horizonte/MG, enquanto a autora reside em Guanambi/BA, o que contraria o art. 9º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e reforça a irregularidade da operação.

6. O depósito do valor em conta da autora não comprova a contratação, especialmente porque a consumidora devolveu judicialmente a quantia, demonstrando boa-fé.

7. O banco não comprovou a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da indevida vinculação da consumidora a dívida não contraída e dos descontos sobre verba alimentar.

9. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado fraudulento, ainda que a fraude seja praticada por terceiro."

"O dano moral decorrente de contrato bancário fraudulento é presumido e independe de prova do efetivo abalo."

"Mantém-se a indenização de R$ 5.000,00 quando compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8000317-07.2015.8.05.0102, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003055-97.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada SELMA PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.